Tribunal: STF
Processo: ARE 1328778
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado: (eDOC 2, p. 1)
    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INTERDIÇÃO DETERMINADA EM LIMINAR DE FLS.238/239 – SENTENÇA PRIMEVA QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA CONFIRMANDO A LIMINAR OUTRORA DEFERIDA – APELAÇÃO REQUERENDO, PRELIMINARMENTE, EXTINÇÃO DO PRESENTE PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL SOBRE O MÉRITO A FIM DE CONFIRMAR A LIMINAR ANTES DEFERIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO PARA GARANTIR A EFETIVAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL - INAPLICABILIDADE - NÃO PODE SER OPOSTO À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – SENTENÇA MANTIDA – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, ‘a’, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 2º da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que “O Judiciário não pode ir além do exame da legalidade para emitir um juízo de mérito sobre atos da administração nem tampouco pode formular políticas públicas, que constituam matéria sob reserva de governo, ou que consubstanciem atos funcionalmente políticos.” (eDOC 3, p. 7) 
    É o relatório. Decido. 
    Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de tema relativo à sistemática da repercussão geral (tema 793), seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC. Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 – Grifos originais) 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC, e 21, §1º, RISTF, por ser manifestamente incabível. Determino, ainda, a baixa imediata dos autos ao Tribunal de origem, independentemente de publicação.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente